Tribunal: TJBA
Processo: 8001679-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001679-75.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EUROVIA AUTOMOVEIS E UTILITARIOS S/A e outros (11) Advogado(s): FABIANA NUNES CORREIA DE OLIVEIRA COSTA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DE TUST/TUSD E ENCARGOS SETORIAIS NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS INAPLICÁVEL. LEGALIDADE DA EXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória cumulada com repetição de indébito ajuizada em face do Estado da Bahia, julgou improcedentes os pedidos de exclusão do ICMS sobre TUST/TUSD e encargos setoriais, bem como de restituição dos valores pagos, reconhecendo a legalidade da exação com base no Tema 986 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a inclusão das tarifas TUST/TUSD e perdas técnicas na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica; (ii) estabelecer se os encargos setoriais podem compor a base de cálculo do referido tributo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia possui natureza infraconstitucional, submetendo-se à orientação do Superior Tribunal de Justiça, conforme reconhecido pelo STF (Tema 956). 4. A transmissão e a distribuição de energia elétrica constituem etapas essenciais da cadeia de fornecimento, integrando o custo da operação de circulação da mercadoria. 5. A Lei Complementar nº 87/1996 inclui, na base de cálculo do ICMS, todas as importâncias pagas relacionadas à operação, abrangendo custos acessórios como tarifas e encargos. 6. O STJ, no Tema 986, firmou tese vinculante no sentido de que TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando suportadas pelo consumidor final. 7. A modulação de efeitos fixada pelo STJ não se aplica ao caso, pois a ação foi ajuizada após o marco temporal de 27/03/2017. 8. Os encargos setoriais também compõem o custo da operação e não há distinção jurídica válida para excluí-los da base de cálculo do ICMS. 9. A aplicação do precedente vinculante é obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC, inexistindo peculiaridades que justifiquem distinção. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001679-75.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelantes- EUROVIA AUTOMOVEIS E UTILITARIOS S/A, e outros, e, como Apelado: ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do Voto da Relatora. 7